Tribunal: TJPA
Processo: 0008108-27.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008108-27.2018.8.14.0097

APELANTE: MARCIO ROBERTO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CULPABILIDADE NEGATIVA. EXTREMA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

·

A elevação da pena base acima do mínimo legal é legítima quando motivada por circunstância judicial negativamente valorada de forma concreta, como no caso da culpabilidade acentuada pela brutalidade do crime e pela vulnerabilidade da vítima, adolescente de 16 anos.

·

A dosimetria da pena não se submete a critérios aritméticos obrigatórios, cabendo ao julgador, dentro da discricionariedade permitida pelo ordenamento, observar os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, desde que fundamente adequadamente a opção adotada.

·

A confissão qualificada — quando acompanhada de excludente de ilicitude — autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal em fração inferior a 1/6, especialmente quando não contribui para o esclarecimento dos fatos.

·

Pena fixada definitivamente em 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em consonância com a gravidade concreta do delito e a adequada valoração judicial das circunstâncias do caso.

Dispositivos legais citados: Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS;

STJ, AgRg no AREsp 2.442.297/SP, DJe 26/02/2024.

Caso em exame: O réu foi condenado por homicídio qualificado cometido com 29 golpes de faca contra adolescente de 16 anos, em razão de envolvimento amoroso da vítima com a companheira do acusado. A pena base foi fixada em 16 anos de reclusão em razão da elevada reprovabilidade da conduta, sendo posteriormente reduzida para 15 anos pela aplicação da atenuante da confissão qualificada. O recurso defensivo pleiteava a redução da pena base e o aumento do quantum de redução da atenuante, o que foi afastado ante a fundamentação idônea e a jurisprudência consolidada.

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e não provido. Pena mantida em 15 anos de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta por MARCIO ROBERTO DA SILVA LIMA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Benevides/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 121, § 2º, I e IV do CP, fixando-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que “no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 07h, Joao Valdir Correa da Silva compareceu na Delegacia de Benevides para informar que seu filho HELBERTH VINICIUS BRITO DA SILVA, de 16 (dezesseis) anos, fora assassinado mediante esfaqueamento pelo acusado MARCIO ROBERTO DA SILVA LIMA, vulgo "Pirata", e uma mulher, posteriormente identificada como LUCELINA PINHEIRO DOS SANTOS. Conforme relatado pelo pai da vítima em depoimentos perante a autoridade policial, fez o reconhecimento do corpo de seu filho
in loco
, na Estrada da Prainha, verificando perfurações sobre o peito de Helberth. Aduziu que, na noite antecedente à morte da vítima, no dia 10.11.2018, esta estava na praça do Pau D'arco com o declarante, quando, por volta das 22h, Helberth solicitou ao pai a quantia de R$16,00 (dezesseis reais) e sua bicicleta, para "dar uma volta". Verificando que a vítima não voltara para casa, o Sr. João Valdir saiu à procura do filho no horário de 6h45. As 9h30, recebeu a notícia de que havia um homem morto na Rua da Prainha, constatando, visualmente, que o corpo era de Helberth. Posteriormente, recebeu informações na comunidade de que, por volta das 6h do dia 11.11.2018, passaram 3 (três) pessoas para o igarapé da Prainha, com a descrição de que "um magro e alto empurrava a bicicleta e os outros dois eram um casal". Também, que na Praça do Pau D'arco, por volta das 5h, houve uma discussão entre o trio. O declarante, então, tomou conhecimento de que as 3 (três) pessoas que seguiam para o igarapé eram a vítima Helberth (descrito como magro e alto), o acusado Márcio e a sua namorada, a acusada Lucilene. Além disso, informou que seu filho estava tendo um relacionamento amoroso com a amante de Márcio, no caso, Lucilene. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 17.01.2019, id-6624313.

Aduz o apelante que houve desproporcionalidade na fixação da pena base. Alega que a pena base foi fixada acima do mínimo legal ante a constatação de uma circunstância judicial negativa, a culpabilidade, todavia seu patamar foi completamente desproporcional, eis que fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Informa que o julgador não utilizou o aumento de 1/6 recomendado pelo C. STJ. Aduz ainda que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) reduziu a pena em
quantum
extremamente desproporcional, sem utilizar o quantum de 1/6. Requer o redimensionando da pena base para o mais próximo do mínimo legal e a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d” no patamar de 1/6 recomendado pelo C. STJ.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O inconformismo do apelante cinge-se no
quantum
da pena aplicada, pelo que atenho a sua análise.

Inicialmente, ressalto que a aplicação da fração de 1/6 não é obrigatória e o juiz pode, em casos excepcionais, aplicar uma fração diferente, desde que haja fundamentação concreta. Ademais, o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação.

“
Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.” (
AgRg no AREsp 1.659.986/RS
)

Constata-se que o legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

In casu
, a pena base foi fixada em 16 anos de reclusão, eis que a pena do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV do CP varia entre 12 e 30 anos de reclusão. Logo, o juízo não se utilizou de um critério puramente matemático, mas de sua discricionariedade, mencionando que “no que diz respeito à culpabilidade deve ser valorada negativamente, pois o fato ocorreu em local público, no amanhecer do dia, e o corpo da vítima, adolescente, sofreu diversas perfurações”. Acrescentando ainda que “diante das circunstâncias judiciais encontradas, fixo a pena base para o delito um pouco acima do grau mínimo legal, ou seja, em 16 anos de reclusão.”

Sendo assim, a valoração da circunstância judicial referente à culpabilidade se mostra proporcional ao delito praticado pelo ora apelante, eis que agiu com extrema frieza ao desferir na vítima, um adolescente de 16 anos de idade, 19 facadas na face anterior do pescoço e outras 10 no tórax anterior, conforme laudo pericial de id-17673192.

A culpabilidade reflete o grau de censura do comportamento do agente, ou seja, a maior ou menor reprovabilidade de sua conduta e, no caso em questão, se mostra extremamente reprovável diante da frieza e crueldade na execução do crime, bem como diante da intensidade do dolo e da potencial consciência da ilicitude.

Diante de tais considerações, não há que se falar em redução da pena base, eis que proporcional, adequada e bem fundamentada, razão pela qual a mantenho em 16 anos de reclusão.

Quanto à alegada desproporcionalidade na redução da pena referente à confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), melhor sorte não lhe assiste.

Verifica-se que a confissão do ora recorrente é qualificada, ou seja, aquela em que o réu admite a prática do crime, mas alega alguma causa de justificativa ou excludente de antijuridicidade, como a legítima defesa. Segundo o entendimento do STJ, caso a confissão seja qualificada, a fração para a atenuação da pena pode ser inferior a 1/6. Logo, o critério matemático não é de aplicação obrigatória na primeira e segunda fases da dosimetria da pena.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...).
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes.
8. Na hipótese vertente, considerando que a confissão realizada pelo recorrente foi qualificada pela tese da legítima defesa e, conforme assentado pelas instâncias de origem, não contribuiu para a elucidação dos fatos, justifica-se a aplicação da benesse na fração de 1/12, devendo, consequentemente, ser parcial a compensação entre essa e a agravante alusiva ao emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a preponderância desta sobre aquela.
(...).” (AGRG NO ARESP 2.442.297/SP - Publicado em 26/02/2024. Julgado em 20/02/2024.) (destaquei)

Mantenho, portanto, a redução da pena em 1 ano de reclusão, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Desta forma, não havendo outras causas de aumento ou de diminuição da pena, mantenho-a em 15 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/05/2025